Tribunal: TCU
Processo: 002.359/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a respeito da verificação da regularidade dos procedimentos que vêm sendo adotados para a coleta de assinaturas para a formação do partido Aliança pelo Brasil no que se refere à atuação dos órgãos públicos responsáveis pela fiscalização das etapas necessárias à criação de qualquer partido político.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação oferecida pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, apresentada pelo Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, por meio da qual requereu a apuração da regularidade dos procedimentos que vêm sendo adotados para a coleta de assinaturas para a formação do partido Aliança pelo Brasil no que se refere à atuação dos órgãos públicos responsáveis pela fiscalização das etapas necessárias à criação de qualquer partido político, especificamente, no caso, a Justiça Eleitoral, o Ministério Público Eleitoral e o Conselho Nacional de Justiça, no que tange à atuação de cartórios de notas e de igrejas evangélicas para a coleta das assinaturas necessárias à criação da sigla; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer da Representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade constantes no art. 235 do Regimento Interno deste Tribunal c/c o art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. dar ciência deste Acórdão ao Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, ao Tribunal Superior Eleitoral, ao Ministério Público Eleitoral e ao Conselho Nacional de Justiça, informando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser consultados por meio do endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; e 9.3. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, V, do Regimento Interno.